Tribunal: CARF
Processo: 10680.909030/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909030/2016-09
ACÓRDÃO
1002-004.044 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO NA APOSIÇÃO DA DATA DO JULGAMENTO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO.
Verificada no acórdão embargado existência de erro formal da data de
julgamento do feito, é de rigor a admissão dos embargos para correção do
erro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados para retificar erro formal, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório
e Voto que integram o presente julgado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista (substituto), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Conforme relatório do despacho de admissibilidade de embargos, trata-se de
embargos opostos por servidor integrante da Equipe de Execução do Direito Creditório
Contencioso da 6a Região Fiscal (EQCRE-CONTPER-DEVAT06-VR), sob a forma de “Despacho de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.044 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909030/2016-09
2
Encaminhamento” (fl. 110), contra o Acórdão no 1002-003.175 (fls. 99 a 108), por meio do qual os
membros da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
16/01/2024, negaram provimento ao recurso voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e negar provimento ao recurso.

A decisão embargada tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2012 NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)Ano-calendário:
2012 PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização
de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis
que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Os autos foram encaminhados à Equipe TRIAG-SECOP06-VR em 19/02/2024 (fl.
109), para que a unidade de origem providenciasse a ciência do sujeito passivo a respeito do
acórdão de julgamento do recurso voluntário.
Em 18/07/2024, o processo foi devolvido ao CARF acrescido de “Despacho de
Encaminhamento”, aqui considerado como embargos, com o seguinte teor:
Retorno ao CARF/ME para saneamento, smj, da data da Sessão fl.99 Acórdão
1002-003175.

Verifica-se que o despacho solicita a retificação, no Acórdão no 1002-003.175, da
data da sessão em que foi realizado o julgamento que resultou no proferimento da decisão.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.044 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909030/2016-09
3
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Os Embargos Inominados opostos pela Unidade de Origem tiveram o exame de
admissibilidade processado regularmente, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Nos termos do caput do art. 117 do RICARF/2023, são legitimadas para apresentar
embargos inominados as mesmas pessoas que possuem legitimidade para opor embargos de
declaração às decisões colegiadas do CARF.
Embora o texto não seja expresso, é possível constatar que o despacho se trata,
materialmente, de embargos inominados por meio dos quais o agente administrativo argui a
existência de inexatidão material no acórdão, devida a lapso manifesto, na forma do artigo 116 do
Ricarf:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da
liquidação e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma
encarregada do cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...) (grifou-se)

No presente caso, os embargos não foram apresentados pelo titular da Delegacia da
Receita Federal do Brasil encarregada de executar o Acórdão no 1002-003.175 ou por servidor a
quem tenha sido comprovadamente delegada competência para tal. Portanto, os referidos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.044 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909030/2016-09
4
embargos não poderiam, a princípio, ser conhecidos, tendo em vista a ilegitimidade do signatário
da peça.
Poder-se-ia questionar o titular da unidade de origem a respeito da existência de
portaria de delegação de competência em favor do servidor Eder Júlio do Amaral, mas considero
tal providência, no presente caso, desnecessária. Ocorre que, tratando-se de alegação de
inexatidão material por lapso manifesto, há a possibilidade de que este Presidente da 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento assuma a autoria dos embargos, nos termos do art. 117
do RICARF/2023.
Examinando-se o cabeçalho do Acórdão no 1002-003.175, verifica-se que consta ali
a informação “Sessão de 16 de janeiro de 2014”, sendo que o julgamento do recurso voluntário da
contribuinte MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA inequivocamente ocorreu em 16 de
janeiro de 2024, conforme inclusive atesta a “ATA DA REUNIÃO DE JULGAMENTO – PERÍODO:
16/01/2024 A 18/01/2024”, que pode ser acessada por meio do sítio do CARF na internet
(http://idg.carf.fazenda.gov.br).
De fato, houve, portanto, a arguida inexatidão material por lapso manifesto.
Embora possa se tratar, aparentemente, de um equívoco simples ou menor, o fato é que a data de
realização da sessão de julgamento é uma informação bastante sensível em qualquer acórdão,
com potenciais implicações no contexto de apresentação de recursos ou de utilização do julgado
como jurisprudência em peças e recursos, razão pela qual se entende pela necessidade de
saneamento da informação equivocadamente trazida pelo cabeçalho do acórdão embargado.
Diante de tal quadro, assumo a autoria dos presentes embargos inominados e, com
fundamento no art. 117 do RICARF/2023, voto por acolhê-los sem efeitos infringentes, tendo em
vista a constatação de inexatidão material por lapso manifesto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Original